Tribunal: TJSP
Processo: 1106128-57.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC.
1. Nota-se que o presente recurso é manifestamente incabível, porque as partes insistem na concessão da gratuidade mesmo após transcorrido prazo in albis para trazerem documentos para apreciação, e caso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC.
1. Nota-se que o presente recurso é manifestamente incabível, porque as partes insistem na concessão da gratuidade mesmo após transcorrido prazo in albis para trazerem documentos para apreciação, e caso discordassem da decisão que determinou a juntada, o agravo interno deveria ter sido interposto em face da primeira decisão.
2. O presente agravo interno se revela, portanto, passível da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, a qual resta fixada no seu piso legal no importe de 5% do valor atualizado da causa.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1106128-57.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
BRAGA
BITTENCOURT
LTDA
ME,
DIRCEU
LOPES
BITTENCOURT e SILVIO AUGUSTO BRAGA MEDEIROS, é agravado
CATERPILLAR
FINANCIAL
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do
CPC no importe de 5% do valor atualizado da causa. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106128-57.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1106128-57.2019.8.26.0100/50001 - DIGITAL
Agravantes: BRAGA BITTENCOURT LTDA ME, DIRCEU LOPES
BITTENCOURT e SILVIO AUGUSTO BRAGA MEDEIROS
Agravado: CATERPILLAR FINANCIAL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Magistrado(a): Luiz Gustavo Esteves
V O T O No 50030
AGRAVO
INTERNO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
DOCUMENTAÇÃO
EM
DESCUMPRIMENTO
DO
DESPACHO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC.
1. Nota-se que o presente recurso é manifestamente
incabível, porque as partes insistem na concessão da
gratuidade mesmo após transcorrido prazo in albis para
trazerem documentos para apreciação, e caso discordassem
da decisão que determinou a juntada, o agravo interno
deveria ter sido interposto em face da primeira decisão.
2. O presente agravo interno se revela, portanto, passível da
multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, a qual resta fixada
no seu piso legal no importe de 5% do valor atualizado da
causa.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por BRAGA
BITTENCOURT LTDA ME e OUTROS em que é agravada CATERPILLAR
FINANCIAL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a
decisão proferida por este relator, que indeferiu a gratuidade de justiça, ante
o decurso in albis para apresentação dos documentos e determinou o
recolhimento do preparo recursal.
Alegam os agravantes, em síntese, que fazem jus a
gratuidade de justiça, em decorrência da presunção relativa de veracidade
da declaração de hipossuficiência. Discorrem sobre a primazia da solução
de mérito. Salientam que está sendo tolhido o direito ao duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106128-57.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
jurisdição. Ao final pugnam provimento ao recurso.
Dispensada a apresentação da contraminuta, ante o
manifesto descabimento do recurso.
É o relatório.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou o recolhimento do preparo.
Foi determinada a apresentação de documentação
para apreciação do pedido de gratuidade pelo despacho de fls. 459/461,
ante a manifesta ausência de hipossuficiência dos autores, tratando-se de
processo cujo valor da causa é de R$ 970.000,00, com regular recolhimento
das custas iniciais no importe de R$ 9.700,00 (fls. 210/211).
Ademais, este relator já havia indeferido a gratuidade
em processo conexo autos 0152805-80.2010.8.26.0100.
O despacho para juntada de documentos foi proferido
nos seguintes termos:
“...2. Assim, para que seja viável analisar o pedido de
gratuidade judiciária, deverão apresentar todos os apelantes
pessoas físicas, no prazo de 5 (cinco) dias: a) cópias dos
extratos de todas as contas bancárias, contas de
investimento e poupança de sua titularidade, exclusiva ou
conjunta, no período de 90 dias. b) as três últimas
declarações de imposto de renda entregues à Receita
Federal. c) faturas de cartões de créditos dos 90 dias; d)
cópia dos holerites dos últimos três meses, ou documento
equivalente em caso de autônomo. E, em relação à apelante
BRAGA BITTENCOURT LTDA ME, que apresente, no
prazo de 5 (cinco) dias: i) Cópias das últimas 3 (três)
declarações do IRPJ; ii) cópias dos balanços financeiros
relativos aos últimos 2 (dois) anos; iii) cópias dos extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106128-57.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
de todas as contas bancárias, contas de investimento e
poupança de sua titularidade, abrangendo os últimos 90
(noventa) dias. Alternativamente, fica desde já facultado aos
apelantes que comprovem o recolhimento do preparo
recursal no importe de R$ 45.759,72. O descumprimento do
disposto
no
presente
despacho
importará
no
não
conhecimento do recurso. 3. Após tornem oportunamente
conclusos os autos”.
Certificado o decurso do prazo in albis as fls. 466, foi
indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo
(fls. 467).
Em face de tal decisão a parte agravante aduz que a
gratuidade de justiça foi indeferida de forma indevida, ante a presunção
relativa da declaração de hipossuficiência.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
prevê expressamente que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, enquanto o art. 98
do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
Por seu turno, a presunção de veracidade da alegação
de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do
CPC, não é absoluta, podendo ser elidida tanto em decorrência de
impugnação pela parte contrária como de constatação pelo próprio
Magistrado, uma vez que “não está o juiz ou o tribunal obrigado a aceitar a
declaração de insuficiência econômica para obtenção do benefício da
assistência judiciária, se estiverem presentes nos autos circunstâncias que
evidenciem ter a parte requerente condições de suportar as despesas do
processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua família”. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106128-57.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. CABIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE NÃO FAZ
JUS AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A
presunção de veracidade da alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do
CPC, não é absoluta, podendo ser elidida tanto em
decorrência de impugnação pela parte contrária como de
constatação pelo próprio Magistrado. 2. Os documentos
apresentados indicam que o agravante possui diversos bens
em seu nome. Além disso, os extratos bancários juntados
dão conta de créditos provenientes de investimentos de
renda fixa em valores expressivos. 3. Recurso improvido.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS
AUTOS
QUE
ELIDE
A
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural, mas não está o juiz ou o
tribunal obrigado a aceitar a declaração de insuficiência
econômica para obtenção do benefício da assistência
judiciária, se estiverem presentes nos autos circunstâncias
que evidenciem ter a parte requerente condições de
suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento
seu e de sua família. 2. Cabe ao magistrado controlar a
veracidade da presunção relativa firmada pela declaração,
impedindo o desvirtuamento do instituto cuja finalidade é
de promover o acesso à justiça daqueles mais necessitados,
reconhecidamente pobres. Ressalte-se que a assistência
judiciária gratuita é instrumento de mão dupla, uma vez que
sua concessão frustra a legítima expectativa da parte
contrária de se ver ressarcida das despesas antecipadas e
honorários advocatícios. 3. Agravo improvido.2
Observa-se que a pretensão de gratuidade de justiça
não envolve apenas pessoas físicas, mas também pessoa jurídica que se
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2149304-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2107008-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1106128-57.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
6
limitou a juntar declaração de inatividade. A pretensão é totalmente
descabida, a uma porque a mera declaração de inatividade não conduz a
concessão da benesse, até porque sequer empresas falidas fazem jus ao
benefício automaticamente, a duas porque preclusa a questão, ante a
ausência de juntada de quaisquer dos documentos constantes do despacho
de fls. 459/461.
Igualmente, em relação as pessoas físicas essas
firmaram contrato no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 e quando
instadas a trazerem elementos que corroborem com a inverosímil
declaração de hipossuficiência, não se dignaram a trazer nenhum
documento aos autos, conforme determinado no despacho de fls. 459/461.
Nota-se, deste modo, que o presente recurso é
manifestamente incabível, porque as partes insistem na concessão da
gratuidade mesmo após transcorrido prazo in albis juntada de documentos,
e caso discordassem da decisão que determinou a juntada, o agravo interno
deveria ter sido imposto em face da primeira decisão.
O presente agravo interno se revela, portanto, passível
da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, a qual resta fixada no seu piso
legal no importe de 5% do valor atualizado da causa. Acrescenta-se que nos
termos do § 5o, a interposição de quaisquer recursos fica condicionada ao
recolhimento da multa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC no importe
de 5% do valor atualizado da causa.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator